Tribunal: TJPA
Processo: 0829438-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829438-80.2019.8.14.0301

APELANTE: COLEGIO MODERNO S/S LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0829438-80.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: COLEGIO MODERNO S/S LTDA

ADVOGADO:
ANA VICTORIA MENDES DA COSTA – OAB/PA 28.626

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer, proposta contra operadora de plano de saúde, em razão da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de assistência médica vigente há mais de vinte anos.

Alegação de que a rescisão não foi acompanhada de oferta de migração para plano individual ou familiar, conforme previsto na Resolução CONSU nº 19/1999, e de que uma das beneficiárias se encontrava em tratamento oncológico, demandando continuidade assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde sem a oferta de migração para plano individual ou familiar;

(ii) a operadora tem o dever de manter a assistência médica aos beneficiários em tratamento contínuo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A rescisão unilateral de plano coletivo exige, além de notificação com antecedência mínima de 60 dias, a oferta de plano individual ou familiar aos beneficiários, sem exigência de novo cumprimento de carência (Resolução CONSU nº 19/1999).

6. Beneficiários em tratamento contínuo devem ter garantida a continuidade da assistência médica até alta definitiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Conduta contraditória da operadora ao oferecer proposta de renegociação após comunicação de rescisão, gerando legítima expectativa de continuidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo, ao promover a rescisão unilateral do contrato, deve oferecer aos beneficiários, plano individual ou familiar, sem novo prazo de carência, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999. 2. É obrigatória a manutenção da assistência médica aos beneficiários em tratamento até a respectiva alta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COLEGIO MODERNO S/S LTDA, objetivando a reforma da sentença de id.

26315913, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 26315861) que a autora, no ano de 2000 firmou contrato com a empresa requerida nº 0292 e 0301, no qual acordaram pela prestação de serviços médicos e hospitalares aos funcionários da requerida aos funcionários ativos e inativos.

Todavia, foi surpreendida com a notificação datada de 14 de março de 2019, com a informação de rescisão contratual imotivada por parte da empresa requerida.

Alega que a atitude da ré, de repentinamente querer resilir o contrato, viola a boa-fé objetiva e descumpre os deveres jurídicos anexos, pois quebra a confiança que os demandantes depositam na execução de um contrato que visava à proteção de sua saúde e os deixaria sem assistência.

Ao final, pleiteou a mantença do plano de saúde, por se tratar de serviço essencial, ou seja, saúde de inúmeros colaboradores da empresa requerente que não podem se ver desamparados abruptamente.

Em decisão de id. 26315847, o Juízo de origem deferiu o pedido cautelar antecedente, a fim de determinar que a ré se abstenha de efetuar qualquer suspensão ou cancelamento no contrato de coletivo empresarial firmado com a autora, devendo manter o contrato em vigor em todos os seus termos.

Em sentença (Id. 26315913), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, por entender que a requerida observou o prazo e a forma de notificação para rescisão do contrato.

Irresignada, a empresa demandante apresentou recurso de apelação no id. 26315914, onde alega em apertada síntese que, em nenhum momento, foi oportunizado aos beneficiários do plano de saúde na modalidade coletiva a manutenção da prestação dos serviços de saúde pela modalidade de plano individual, configurando, portanto, a ilegalidade da rescisão contratual unilateral, bem como, que a beneficiária GYSELLE DO SOCORRO CARDOSO VAZ PEREIRA AZULAY foi diagnosticada com câncer de mama, precisando de tratamento constante, tais como quimioterapia e radioterapia, conforme comprovado pelo laudo em anexo, motivo pelo qual deve ser assegurado o tratamento médico por prazo indeterminado

Afirma que a Operadora ré, ao cancelar o seguro saúde empresarial coletivo do qual os funcionários da empresa demandante eram beneficiários há mais de 20 (vinte) anos, tinha a obrigação de oferecer a eles a possibilitar a migração, o que não foi feito.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente o pedido da inicial, no afã de determinar que a Apelada se abstenha de rescindir imotivadamente e unilateralmente os contratos firmados entre as partes. Subsidiariamente requer seja oferecido aos beneficiários da Apelante um novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, mantendo as condições equivalentes às anteriormente garantidas pelo plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como determinado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 19.

Contrarrazões ofertadas no Id. 26315922, onde se pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os contratos de plano de saúde coletivos podem ser rescindidos unilateralmente, desde que respeitados os prazos de vigência e notificação prévia, o que foi feito pela Operadora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia (..) de (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia discutida no presente recurso consiste em analisar a legalidade ou não da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde firmado com a parte autora.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que, assiste parcial razão a recorrente. Explico.

A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei n.º 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, matéria inclusive pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608-STJ).

Nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias.

Ocorre que, de acordo com o art. 1º da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.

Verifica-se, assim, que além da notificação prévia sobre a rescisão unilateral, deve ser assegurada ao consumidor a oportunidade de migração para outro plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, sem perda do prazo de carência já cumprido no contrato anterior.

Assim, embora seja possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, devem ser observadas algumas condições, de ordem legal e contratual, pois, do contrário, não se poderá falar em exercício regular de direito por parte da operadora.

Neste particular, é possível observar que a Apelada comunicou, em 14 de março de 2019, que o contrato estaria rescindido, após decorridos 60 dias do recebimento da notificação. No entanto, não há na comunicação enviada, nenhuma oferta de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, conforme determina a Resolução CONSU nº 19/99.

Além disso, consta nos autos a informação de que existe beneficiária acometida de câncer de mama, de modo que ela necessita de assistência médica e tratamento contínuos, ante a gravidade da doença.

Desta forma, também não se pode olvidar que, especialmente nesta situação, o cancelamento plano de assistência médica, se apresenta indevido.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ acata a necessidade de manutenção do plano de saúde, mesmo nos casos de rescisão unilateral autorizada, para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1917843/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. USUÁRIO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. FINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. NORMAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração; b) se, em plano de saúde coletivo extinto, a operadora deve continuar a custear os tratamentos ainda não concluídos de beneficiários e c) se a operadora que rescindiu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a obrigação de fornecer aos usuários, em substituição, planos na modalidade individual, mesmo na hipótese de não os comercializar. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999). 5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 30 da Lei nº 9.656/1998. 6. A exploração da assistência à saúde pela iniciativa privada também possui raiz constitucional (arts. 197 e 199, caput e § 1º, da CF), merecendo proteção não só o consumidor (Súmula nº 469/STJ), mas também a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica (arts. 1º, IV, 170, IV e parágrafo único, e 174 da CF). 7. A concatenação de normas não significa hierarquização ou supremacia da legislação consumerista sobre a Lei de Planos de Saúde, até porque, em casos de incompatibilidade de dispositivos legais de igual nível, devem ser observados os critérios de superação de antinomias referentes à especialidade e à cronologia. Observância do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. 8. A portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário - como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão) -, devendo haver comunicação desse direito, que poderá ser exercido sem cobrança de tarifas e sem o preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS), afastando-se objeções quanto a Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP). Incidência dos arts. 8º, IV e § 1º, 11 e 21 da RN nº 438/2018 da ANS. 9. A portabilidade de carências, por ser um instrumento regulatório, destina-se a incentivar tanto a concorrência no setor de saúde suplementar quanto a maior mobilidade do beneficiário no mercado, fomentando suas possibilidades de escolha, já que o isenta da necessidade de cumprimento de novo período de carência. 10. Nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados, que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados. 11. A operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8º, § 3º, b, e 35-C da Lei nº 9.656/1998 e 18 da RN nº 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 12. É possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 (doze) meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo a ocorrência de portabilidade de carências ou se contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo desses usuários. 13. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1846502/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Há, ainda, outro motivo para se manter o contrato vigente: a

documentação que instrui o processo informa que uma beneficiaria do plano está em tratamento de câncer, que não pode ser interrompido.

Assim, embora possível a rescisão unilateral do contrato, deverá a operadora Apelada, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, oferecer aos segurados, plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, bem como, deve garantir a manutenção do plano de saúde, para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico.

Outro ponto relevante é a conduta contraditória da ré, ao continuar oferecendo o plano contratado pela autora e com a apresentação de proposta de renegociação do contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e Complementares de Terapia e Diagnóstico (id.

26315843), mesmo após o alegado cancelamento do contrato (id. 26315842).

Conforme consta nos autos, a ré apresentou a proposta de renegociação do contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e Complementares de Terapia e Diagnóstico, com o percentual de reajuste anual previsto nos contratos celebrados entre as partes, o que é incompatível com a alegação de rescisão unilateral do contrato.

Ora, a própria comunicação entre as partes revela que a ré ofereceu a possibilidade de reativação do plano, o que reforça a expectativa legítima da autora de que o contrato ainda estaria em vigor.

Assim, embora possível a rescisão unilateral, imotivada do plano de saúde, deve a operadora ré garantir a manutenção do plano de saúde para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, bem como, oferecer aos segurados, plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR QUE EM CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA POR PARTE DA OPERADORA RÉ, DEVERÁ SER OFERTADO AOS SEGURADOS,
plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, bem como, deve também garantir a manutenção do plano de saúde, para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico ATÉ O RECEBIMENTO DE ALTA MÉDICA, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Por fim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% dez por cento) do valor da causa, distribuindo-se os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, caput, ambos do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026